Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705928-64.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: OSVALDO PEREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Osvaldo Pereira (Id. 28264489) em face do v. Acórdão Id. 28177255. Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 dias. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora